Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno em Mandado de Segurança n. 1014338-18.2019.8.11.0000
Agravantes: Lidiomar Francisco Vieira da Silva e Carla Regina Aparecida de Souza
Agravado: Exmo. Sr. Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Vistos, etc.
Considerando a Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2020, que alterou o artigo 17 do RITJ/MT, para acrescer à competência das Turmas Reunidas de Direito Privado, o julgamento dos mandados de segurança contra ato de juiz de Primeira Instância, em matéria de direito privado, o presente writ deve ser remetido àquele órgão fracionário.
Posto isso, determino à Secretaria que proceda a redistribuição deste Mandado de Segurança n. 1014338-18.2019.8.11.0000, em conformidade com o Regimento Interno e suas modificações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL.